Tribunal: STF
Processo: ARE 1509826
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO IMPUTANDO AO AUTOR OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO MEDIANTE A RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RECEBIDAS NA VEREANÇA A TÍTULO DE DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO E POR FORÇA DE REVISÃO ANUAL DE SUBSÍDIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA E A ANULAÇÃO DAS DECISÕES DO TCE. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TESE DE QUE O JULGAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS ESTÁ IMUNIZADO PELA COISA JULGADA, NÃO COMPORTANDO REVISÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. COISA JULGADA É PREDICADO EXCLUSIVO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. ART. 502 DO CPC/15. TRIBUNAL DE CONTAS QUE NÃO É ÓRGÃO OU INSTITUIÇÃO COMPONENTE DO PODER JUDICIÁRIO, MAS SIM DO PODER LEGISLATIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA JULGAR CONTAS PÚBLICAS QUE CONSUBSTANCIA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE CARÁTER VINCULADO. ART. 59, INC. II, DA CESC. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TCE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INC. XXXV, DA CF/88. JULGADO DA CÂMARA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE, AO TEMPO DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 588/13, CONTAVAM 9 E 8 ANOS DE TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO NO PRAZO DE 2 ANOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI CONFORME NELA PRECONIZADO. PRECEDENTES DA CORTE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, alega o recorrente que houve violação dos arts. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Aduz que o texto constitucional “veicula a imprescritibilidade das ações de ressarcimento de prejuízos causados ao Estado”. Entende que o Tribunal a Quo violou essa disciplina. Diz também que a Corte de Origem teria ofendido o Tema nº 899, “reconhecendo a prescrição durante a fase de constituição do título executivo na Corte de Contas, o que não foi objeto de análise no representativo da controvérsia”. Assevera que esse tema de repercussão geral se refere apenas à fase executiva de cobrança dos títulos formados a partir de decisões de Tribunais de Contas.



    Pede que o recurso extraordinário seja conhecido e provido, para que se afaste a prescrição reconhecida no acórdão recorrido, de modo a julgar improcedente a pretensão da parte autora.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Em primeiro lugar, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.259/SC, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 588/2013, do Estado de Santa Catarina. Resumidamente, assentou a Corte que o estado pode estabelecer prazo para que o Tribunal de Contas estadual atue nos processos administrativos a ele submetidos. Cumpre esclarecer que o primeiro artigo acresceu o art. 24-A à Lei Complementar Estadual nº 202/2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual). O julgado foi assim ementado:



    “ESTADO – SERVIÇO – REGÊNCIA. Cabe à unidade da Federação dispor sobre a atuação de órgãos a ela integrados. TRIBUNAL DE CONTAS – PROCESSO ADMINISTRATIVO – BALIZAS TEMPORAIS. É constitucional norma do Estado a fixar prazo para que o Tribunal de Contas atue nos processos administrativos a ele submetidos” (ADI nº 5.259/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/3/21).



    Em segundo lugar, verifica-se que o Tribunal de Origem, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos na legislação estadual pertinente, concluiu que houve prescrição da atuação administrativa do Tribunal de Contas Estadual. Para chegar a essa conclusão, o Tribunal de Justiça cotejou o que concretamente ocorreu no caso com as disciplinas previstas no art. 24-A da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 588/2013.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Primeiramente, o Município de Criciúma defende que a prescrição administrativa não ficou cumpridamente caracterizada.



    Razão não lhe assiste.



    A Lei Complementar Estadual n. 202, de 15.12.00, instituiu a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, cujo art. 24-A dispõe que "É de 5 (cinco) anos o prazo para análise e julgamento de todos os processos administrativos relativos a administradores e demais responsáveis a que se refere o art. 1º desta Lei Complementar e a publicação de decisão definitiva por parte do Tribunal, observado o disposto no § 2º deste artigo".



    O supracitado parágrafo 2º prevê que "O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir da data de citação do administrador ou responsável pelos atos administrativos, ou da data de exoneração do cargo ou extinção do mandato, considerando-se preferencial a data mais recente".



    Estes preceitos legais foram incluídos na Lei Complementar Estadual n. 202, de 15.12.00, pela Lei Complementar Estadual n. 588, de 14.01.13, cujo art. 2º estabelece regras de direito intertemporal:



    ‘Art. 2º O disposto no art. 24-A da Lei Complementar nº 202, de 2000, aplica-se, no que couber, aos processos em curso no Tribunal de Contas, da seguinte forma:



    I - os processos instaurados há 5 (cinco) ou mais anos terão, a partir da publicação desta Lei Complementar, o prazo de 2 (dois) anos para serem analisados e julgados;



    II - os processos instaurados há pelo menos 4 (quatro) anos e menos de 5 (cinco) anos terão, a partir da publicação desta Lei Complementar, o prazo de 3 (três) anos para serem analisados e julgados;



    III - os processos instaurados há pelo menos 3 (três) anos e menos de 4 (quatro) anos terão, a partir da publicação desta Lei Complementar, o prazo de 4 (quatro) anos para serem analisados e julgados; e



    IV - os processos instaurados há menos de 3 (três) anos terão, a partir da publicação desta Lei Complementar, o prazo de 5 (cinco) anos para serem analisados e julgados’. (grifou-se).



    Veja-se que o art. 2º não estabelece a cumulação dos prazos nele previstos com o prazo quinquenal estabelecido no art. 24-A da Lei Complementar Estadual n. 202, de 15.12.00, como propugnado pelo recorrente.



    O que ficou normatizado é que, às procedimentalizações em tramitação, aplicam-se os prazos escalonados do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 588/13. E aos processos vindouros, o prazo quinquenal do art. 24-A da Lei Complementar Estadual n. 202/20, nela inserido pelo art. 1º da Lei Complementar Estadual n. 588/13.



    No caso concreto, das informações juntadas com a contestação do Estado de Santa Catarina, extrai-se que a Câmara de Vereadores do Município de Criciúma prestou contas das despesas havidas nos exercícios dos anos de 2003 e 2004 dos mandatos legislativos, a partir do que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) instaurou 2 (dois) processos administrativos de Prestação de Contas de Administrador (PCA), autuados sob o n. 04/01564517 e o n. 05/00567514, dedicados à perquirição da legalidade e da constitucionalidade do recebimento de décimos terceiros subsídios e do recebimento de diferença de verbas decorrentes revisão geral de subsídios pelos Vereadores.



    O processo administrativo PCA n. 04/01564517 foi instaurado em 2004; Clóvis Marcelino foi citado em 2010 e, entre idas e vindas, e sucessivos recursos, a decisão final foi exarada em 10.05.2017 (evento 28, docs. OUT3 a OUT8).



    Já o processo administrativo PCA n. 05/00567514 foi instaurado em 2005; Clóvis Marcelino foi citado em 2010 e, entre marchas e contramarchas, e sucessivas impugnações, a manifestação derradeira foi exarada em 25.08.2017 (evento 28, docs. OUT9 a OUT13).



    Vê-se que ao tempo do advento da Lei Complementar Estadual n. 588, em 14.01.13, as procedimentalizações já tramitavam há mais de 9 (nove) e (8) oito anos e, assim, na forma do art. 2º, inc. I, deveriam ter findado no prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação da Lei, que se deu em 15.01.2013.



    Recorde-se: "Art. 2º O disposto no art. 24-A da Lei Complementar nº 202, de 2000, aplica-se, no que couber, aos processos em curso no Tribunal de Contas, da seguinte forma: I - os processos instaurados há 5 (cinco) ou mais anos terão, a partir da publicação desta Lei Complementar, o prazo de 2 (dois) anos para serem analisados e julgados;".



    Logo, o termo final das procedimentalizações era 15.01.2015.



    Todavia não foi isto que sucedeu, pois, como visto, o julgamento das contas operou-se apenas e somente em 2017, quando há muito se esgotara o prazo para tanto.



    Nesse panorama, é forçoso concluir que a prescrição administrativa consumou-se, não subsistindo a obrigação de ressarcimento do erário e nem o título executivo expresso naquelas decisões administrativas do Tribunal de Contas do Estado (TCE).



    Em casos idênticos, esta Corte de Justiça já decidiu:



    (...)”



    Para superar o entendimento do Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar Estadual nº 202/2000) e da Lei Complementar Estadual nº 588/2013, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    Corroborando o entendimento, cito o ARE nº 1.380.573/SC. O recurso extraordinário foi interposto também contra julgado em que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve sentença na qual foi reconhecida a prescrição da atuação administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, à luz dos prazos estabelecidos na Lei Orgânica da Corte de Contas.



    O Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente), ao analisar o citado ARE nº 1.380.573/SC, concluiu que, para superar a compreensão do Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não seria admissível em sede de apelo extremo. O Tribunal Pleno manteve a decisão de Sua Excelência, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra tal decisão. O julgado foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.380.573/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 22/6/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente